Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008463-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), AMARO MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 651.988.591-68 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara de Diamantino (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), AMARO MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 651.988.591-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO
ATIVA -
PRISÃO PREVENTIVA
- PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR -
PACIENTE COM “
DIABETES
MELLITUS
INSULINO-DEPENDENTE”
- DOENÇA
INCLUÍDA NAS
CONDIÇÕES DE RISCO DE COMPLICAÇÕES
PELO COVID-19
-
ANÁLISE CONCRETO
DE
CADA CASO
- NÃO COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE -

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO - ADMINISTRAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL -
RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ NÃO APLICÁVEL -
APREENSÃO DE COCAÍNA - REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECIFICA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRISÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE - DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A diabetes encontra-se incluída nas condições de risco para complicações pelo COVID-19, todavia condicionada a avaliação clínica, caso a caso, conforme se extrai do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, editado pelo Ministério da Saúde (https://portalarquivos.saude.gov.br - acesso em 16.4.2020).

Se o paciente foi preso em flagrante na posse de mais de 160g de cocaína, possui condenação e registra inquérito policial, ambos por tráfico de drogas, mostra-se caracterizada reiteração delitiva, a qual
justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 116838/SC; HC 530037/PR).

“O receio de contaminação pelo
Covid
-19 não pode ser utilizada como 'passe livre' para impor ao juízo criminal a soltura geral de todos encarcerados, sem levar em conta a realidade subjacente de cada um dos internos, seja preso provisório ou condenado. [...] Não havendo nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional haja internos ou agentes penitenciários infectados com a
COVID
-19, nem há qualquer registro de disseminação do vírus dentro do referido estabelecimento prisional, [...] mantém-se a
prisão preventiva
justificada em seus requisitos autorizadores.”
(STJ, HC no 578260 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 11.5.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008463-33.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE(S):

AMARO MANOEL DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de AMARO MANOEL DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (Código 143003), que indeferiu pedido de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção ativa – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 333 do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que
“o paciente está acometido por doença grave, e pelo fato de fazer parte do grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, faz jus a prisão domiciliar”
, conforme Recomendação 62/2020 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente (ID 39660491), com documentos (ID’s 39660493/39674460).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39803953).

O Juízo singular prestou informações (ID 40230995).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART, 33, DA LEI 11.343/06, C/C ART. 333 DO CÓDIGO PENAL) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - IRRESIGNAÇÃO MANDAMENTAL CALCADA NO ARGUMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, DEVENDO SER REANALISADA A PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE PERTENCE AO GRUPO DE RISCO - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE REVELADA PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, SOBRETUDO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 41352478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, a fim de evitar que o investigado pratique outros crimes (reiteração delitiva).

A decretação é medida necessária visto que, o indiciado fora flagrado trazendo consigo, a quantidade de 161,70 (gramas) de substância entorpecente (cocaína), bem como foram apreendidos objetos relacionados à traficância: sacolas plásticas e dinheiro em espécie [...]

Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado, os quais afirmaram que apreenderam com o investigado a quantidade de 162,40 gramas de substância entorpecente, sendo que o suspeito afirmou que havia comprado um kilograma de drogas e já havia comercializado boa quantia, ainda, relatam que o segregado tentou subornar a GUPM, oferecendo dinheiro.

Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diante da alta probabilidade de reiteração delitiva, visto que em consulta aos antecedentes criminais do indiciado, verifica-se que AMARO é reincidente no crime de tráfico de drogas, ostentando executivo de pena no 1721-96.2017.811.0005, nesta Comarca de Diamantino-MT.

A partir das circunstâncias relatadas, em que pese o indiciado ter permanecido em silêncio perante a autoridade policial, restam demonstrados indícios da prática dos delitos apontados em desfavor de Amaro Manoel do Nascimento.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de AMARO MANOEL DO NASCIMENTO em PRISÃO PREVENTIVA [...]”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 39674460)

Em 7.4.2020, indeferiu pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos:

“A Defesa do acusado relata que o mesmo é portador de Diabetes mellitus insulino-dependente, colacionando atestado médico à fl. 50 aos autos, razão pela qual requer a concessão da prisão domiciliar, visto que se enquadra no grupo de risco de infecção do Coronavírus.

No caso, o documento médico encartado não descreve a gravidade da moléstia e nem a imprescindibilidade da prisão domiciliar para o tratamento médico, uma vez que, presumivelmente, a enfermidade que atinge o flagranteado é passível de tratamento na própria unidade prisional. [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela Defesa de AMARO MANOEL DO NASCIMENTO.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 143003)

Pois bem.

De fato, a impetração está instruída com declaração médica atestando que o paciente está acometido por
“diabetes mellitus insulino-dependente”
(ID 39660493).

A diabetes encontra-se incluída nas condições de risco para complicações pelo COVID-19, todavia condicionada à avaliação clínica, caso a caso, conforme se extrai do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, editado pelo Ministério da Saúde (Disponível: https://portalarquivos.saude.gov.br - acesso em 16.4.2020).

No caso, inexiste comprovação de agravamento da saúde do paciente, seja por complicação decorrente da própria diabete insulinodependente, seja por eventual doença associada. O tratamento dessa enfermidade, também conhecida como diabetes tipo 1, é feito através de
“injeção diária de insulina para manterem a glicose no sangue em valores normais”
(Disponível em:
https://www.diabetes.org.br/ publico/diabetes-tipo-1/66-tudo-sobre-diabetes/581-tipos-de-diabetes
- acesso em 13.5.2020), de modo que o medicamento pode ser administrado dentro da unidade prisional.

A
“Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto,

principalmente acerca da periculosidade social do agente”
(TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).

O paciente foi preso em flagrante na posse de mais de 160g de cocaína, possui condenação e registra inquérito policial, ambos por tráfico de drogas (Códigos 96725 e 85357/Comarca de Diamantino), a caracterizar reiteração delitiva, a qual
justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -17.2.2020).

Nessa vertente, destaca-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Noutro giro, registre-se que até o dia 13.5.2020, não foi confirmado nenhum caso de COVID-19 no Município de Diamantino, tampouco em detentos de unidades prisionais [Disponível em:
file:///C:/Users/24355/Downloads/13052020-nota-informativa-66-[502-130520-SES-MT].pdf
- acesso em 13.5.2020].

Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“O receio de contaminação pelo
Covid
-19 não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao juízo criminal a soltura geral de todos encarcerados, sem levar em conta a realidade subjacente de cada um dos internos, seja preso provisório ou condenado. [...] Não havendo nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional haja internos ou agentes penitenciários infectados com a
COVID
-19, nem há qualquer registro de disseminação do vírus dentro do referido estabelecimento prisional, [...] mantém-se a
prisão preventiva
justificada em seus requisitos autorizadores.”
(HC no 578260 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 11.5.2020)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020